Tribunal: TJSP
Processo: 1004891-14.2022.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS – PROCEDÊNCIA – APELO DO CORRÉU LOCATÁRIO – Danos indenizados pela seguradora que não podem ser exigidos, em regresso, da locatária – Ausência de vistoria de saída conjunta – Ofensa ao princípio do contraditório – Seguradora que assumiu o risco ao indenizar os danos sem exigir documentos idôneos – Sentença mantida – Verba

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS – PROCEDÊNCIA – APELO DO CORRÉU LOCATÁRIO – Danos indenizados pela seguradora que não podem ser exigidos, em regresso, da locatária – Ausência de vistoria de saída conjunta – Ofensa ao princípio do contraditório – Seguradora que assumiu o risco ao indenizar os danos sem exigir documentos idôneos – Sentença mantida – Verba honorária majorada na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – Recurso desprovido.